Tribunal: STF
Processo: ARE 1495960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. CRITÉRIO FAVORÁVEL AO EMPREGADO GRADUADO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. No caso em tela, o debate acerca da possibilidade de norma regulamentar autorizar a criação de critérios que beneficiem os empregados graduados ou pós-graduados, em seleções internas para ocupação de funções de confiança ou cargos de maior fidúcia, detém transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. Transcendência reconhecida.



    PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. CRITÉRIO FAVORÁVEL AOEMPREGADO GRADUADO. No caso concreto, discute-se a respeito da configuração, ou não, de prática discriminatória a partir da criação de critérios que beneficiem os empregados graduados ou pós-graduados, em seleções internas para ocupação de funções de confiança ou cargos bancários de maior fidúcia, por meio de ato regulamentar empresarial. O fato de o trabalho bancário ser predominantemente intelectual torna razoável o prestígio da titulação acadêmica, que se traduz em estímulo à formação metódica e interdisciplinar do profissional bancário. Ademais, estimular a formação intelectual não implica apenar ou discriminar o trabalho braçal, sobretudo se é sempre possível considerar que a titulação acadêmica também pode concorrer para o aprimoramento ou a reconfiguração de funções técnicas ou operacionais, com baixa demanda de esforço intelectual. Por certo, situações excepcionais podem revelar discriminações dissociadas das atribuições de funções e cargos específicos. Contudo, de forma geral, os atos regulamentares levados a efeito pela ré são sintonizados com o princípio da igualdade e da não discriminação (art. 7°, XXXII, Constituição Federal). Agravo de instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, XXVI e XXXII; 37, caput; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 7°, XXXII, da Constituição Federal consagra a cláusula geral da não discriminação nas relações de trabalho. Com enunciado normativo semelhante, a cláusula n° 34 do acordo coletivo de trabalho citado na peça recursal dispõe:



    “Caberá ao BANESTES possibilitar a construção de condições ideais de oportunidades e a melhoria do atendimento a todos os seus empregados e usuários, sem distinção quanto a gênero, raça, orientação sexual e portador de deficiência física, devendo, ainda, ter como princípio administrativo na formação interna de seus profissionais o combate a toas as formas de discriminação.” (fl. 1.043)



    A norma coletiva que embasa o pleito do autor consagra, assim como o art. 7°, XXXII, da Constituição Federal, a cláusula geral da não discriminação. Logo, sua inobservância acarretaria, ao mesmo passo, desrespeito ao dispositivo constitucional referido.



    No caso concreto, discute-se a respeito da configuração, ou não, de prática discriminatória a partir da criação de critérios que beneficiem os empregados graduados ou pós-graduados, em seleções internas para ocupação de funções de confiança ou cargos bancários de maior fidúcia, por meio de ato regulamentar empresarial.



    O fato de o trabalho bancário ser predominantemente intelectual torna razoável o prestígio da titulação acadêmica, que se traduz em estímulo à formação metódica e interdisciplinar do profissional bancário. Ademais, estimular a formação intelectual não implica apenar ou discriminar o trabalho braçal, sobretudo se é sempre possível considerar que a titulação acadêmica também pode concorrer para o aprimoramento ou a reconfiguração de funções técnicas ou operacionais, com baixa demanda de esforço intelectual.



    Por certo, situações excepcionais podem revelar discriminações dissociadas das atribuições de funções e cargos específicos. Contudo, de forma geral, os atos regulamentares levados a efeito pela ré são sintonizados com o princípio da igualdade e da não discriminação (art. 7°, XXXII, Constituição Federal).



    Afinal, dos critérios estabelecidos pela ré não se extrai conteúdo que vulnere o referido direito constitucional. A vantagem obtida pelos empregados graduados ou pós-graduados nos processos de seleção interna é compreensível como simples resultado prático dos critérios criados pela ré, os quais não foram impugnados pelo autor à luz de outros fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente